Tribunal: TJBA
Processo: 8012463-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012463-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEA MARTINS NEVES

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS PRESCRITOS E NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Clea Martins Neves contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA). A autora alegou desconhecer os débitos que motivaram tentativa de negativação em seu nome e negou ter firmado qualquer relação contratual com a ré. Requereu a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré em danos morais, no valor de R$ 20.000,00. A sentença reconheceu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, mas entendeu pela validade das cobranças com base em documentos internos da EMBASA, julgando improcedente a demanda.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a EMBASA comprovou a existência de relação contratual válida com a autora, se os débitos negativados eram legítimos e exigíveis, e se a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, mas seus efeitos não foram devidamente aplicados na sentença, que considerou prova suficiente documentos internos da própria ré, sem contrato assinado ou outra evidência inequívoca de vínculo com a autora.
4. O extrato apresentado pela autora comprovou negativação por débitos referentes a matrícula com endereço divergente de sua residência e sem demonstração de vínculo direto, o que corrobora sua alegação de desconhecimento.
5. A EMBASA não apresentou elementos hábeis a demonstrar a legitimidade da cobrança ou da contratação, especialmente diante da divergência de dados e da ausência de contrato assinado.
6. As dívidas foram reconhecidamente excluídas por prescrição pela própria ré, o que reforça o caráter indevido da negativação, pois ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente ou prescrita configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
8. A ausência de comprovação de outras inscrições legítimas ativas no nome da autora inviabiliza a aplicação da Súmula 385 do STJ.
9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade da conduta, à condição da vítima e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual e a legitimidade dos débitos imputados ao consumidor.”

“A negativação decorrente de dívida não comprovada e prescrita é indevida e enseja reparação por danos morais, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, § 3º, e 99, § 7º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385 (inaplicável ao caso); TJ/BA, Apelação Cível n. 8052803-34.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8012463-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CLEA MARTINS NEVES
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR